Tribunal: TJDFT
Processo: 0729184-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, SOB PENA DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta do réu que resiste de modo injustificado à ordem judicial de indicação da localização do veículo objeto de ação de busca e apreensão.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.